Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano material e moral por suposta má gestão do Banco do Brasil de conta individualizada do PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de valores pecuniários passíveis de ressarcimento, em vista de atualização e retirada indevida de valores das cotas depositadas na conta vinculada do PASEP.
III. Razões de decidir
3. O extrato da conta do PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos constituem, em verdade, valores creditados no contracheque e na conta da parte.
4. A conclusão do perito judicial deve prevalecer, pois atua o expert como auxiliar do juízo, em posição equidistante em relação ao conflito, de modo que o laudo goza da presunção de veracidade e legitimidade.
5. Não demonstrado divergência entre os índices de atualização do débito legais e os adotados, não há falar em má administração da instituição financeira do PASEP da parte interessada.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, caput, 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.162.323/PE, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/9/2025.
TJDFT, APC 2008.01.1.031251-9, Rela. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 16/09/2009; APC 0707584-04.2020.8.07.0003, Rela. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 02/05/2024.